Tribunal: TJDFT
Processo: 0702197-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702197-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANOEL CORNEL VIEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o prazo de 05 (cinco) dias para que o Agravante se manifeste nos termos do parecer do Ministério Público ID 76524149 - Pág. 1. Brasília/DF, 30 de setembro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator